Tribunal: TJBA
Processo: 0550998-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550998-67.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO VAGNE SILVA SANTOS e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS MILITARES. CONVERSÃO MONETÁRIA EM URV. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, com fundamento no art. 332, § 1º, do CPC, julgou liminarmente improcedente pedido formulado em ação ordinária proposta por policiais militares do Estado da Bahia, na qual se pleiteava a incorporação aos vencimentos do percentual de 11,98%, correspondente a perdas decorrentes da conversão monetária para URV em 1994, com o pagamento das diferenças vencidas, alegando-se equívoco no critério de conversão adotado pelo Estado. 2. O juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão com base na reestruturação remuneratória promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997, considerando a data de ajuizamento da ação (24/08/2018) como muito posterior ao marco temporal definido nos precedentes vinculantes aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se é aplicável, ao caso concreto, a tese jurídica firmada no RE 561.836/RN (Tema 5/STF) e no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, que estabelece como marco temporal para cessação do direito à incorporação da diferença da URV a data da reestruturação da carreira dos servidores; e (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal sobre o direito pleiteado, mesmo tratando-se de obrigação de trato sucessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão monetária do Cruzeiro Real para URV não configura aumento salarial, mas recomposição de perda remuneratória verificada em razão do critério de conversão adotado em 1994. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 561.836/RN (Tema 5), com repercussão geral, estabeleceu que a incorporação do percentual decorrente da conversão em URV deve cessar quando houver reestruturação remuneratória da carreira, momento em que se considera reparada a perda inicial. 6. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao julgar o IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, fixou tese jurídica no sentido de que as Leis Estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003 implicaram efetiva reestruturação das carreiras dos servidores públicos estaduais, fixando marco temporal final para a incorporação do percentual da URV. 7. A prescrição quinquenal se aplica ao caso, tendo como termo inicial a data da reestruturação da carreira, e não o ajuizamento da ação, por força da combinação do entendimento do STF com a Súmula 85 do STJ. 8. No caso concreto, a reestruturação da carreira dos apelantes, policiais militares do Estado da Bahia, ocorreu com a vigência da Lei Estadual nº 7.145/1997, com efeitos financeiros a partir de 01/08/1997, de modo que o ajuizamento da ação apenas em 24/08/2018 configura lapso temporal muito superior ao quinquênio legal, implicando a prescrição de todo o direito pleiteado. 9. A alegação de que a tese do IRDR não poderia ser aplicada por ausência de trânsito em julgado não prospera, pois os precedentes vinculantes previstos no art. 927 do CPC produzem efeitos imediatos, independentemente do trânsito em julgado, sendo obrigatória sua observância por todos os órgãos do Judiciário. 10. O reconhecimento da prescrição não representa afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois a reestruturação da carreira operada pela Lei nº 7.145/1997 absorveu eventuais perdas salariais, restando sanado o alegado decréscimo remuneratório. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0550998-67.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante ROBERTO VAGNE SILVA SANTOS e outros e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente